Tribunal: TJDFT
Processo: 0022665-16.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO APELO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DO TEMA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.Os termos da sentença não impugnados na apelação e mantidos no acórdão encontram-se alcançados pela preclusão, não havendo que se falar em omissão.

3. Diante da inexistência de vício a ser sanado no acórdão, observa-se que os embargantes buscam rediscutir matéria já submetida ao duplo grau de jurisdição.

4. A natureza protelatória do recurso autoriza a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC.

5. Embargos de declaração desprovidos.